Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-59.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011490-59.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 133.017.844-02 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Agravo Interno no:
1011490-59.2024.8.11.0040.

Agravante(s):
JULIANA PEIXOTO DA SILVA.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 18 a 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso apresentado pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante reconhece a existência de relação jurídica com a instituição financeira, mas nega ter contratado cartão de crédito que originou o débito de R$ 16,80, que ensejou a negativação de seu nome.

A instituição agravada apresentou documentos que indicam a contratação e a utilização dos serviços contestados, não impugnados especificamente pela autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para confirmar a existência da relação jurídica específica relativa ao débito negativado; e (ii) definir se a inscrição em cadastro de inadimplentes, nas circunstâncias do caso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora admite a existência de vínculo contratual com a instituição financeira, mas não comprova a ilegitimidade do débito impugnado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A instituição financeira apresentou documentos, como cópia de identidade, selfies, faturas e telas sistêmicas, os quais indicam a contratação e o uso do serviço de cartão de crédito, sem que tenham sido objeto de impugnação específica.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e a Súmula 34 do colegiado reconhecem a validade de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos como meio hábil à comprovação de relação contratual.

6.

A negativação, diante da inadimplência e da ausência de prova da quitação ou inexistência do débito, configura exercício regular de direito, afastando-se a alegação de dano moral.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, quando a fundamentação adotada for suficiente à solução da controvérsia, inviabilizando o prequestionamento pretendido.

8.

Verificado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré autoriza o reconhecimento da validade da relação jurídica e do débito discutido.

A negativação decorrente de débito não impugnado e não quitado configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando a fundamentação adotada se mostrar suficiente para a resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 289736868, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que
a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, reconhece ser titular de conta junto à instituição demandada. Contudo, alega não ter contratado cartão de crédito.

Argumenta, ainda, que os documentos acostados na contestação foram encaminhados para a contratação e abertura de conta. Além disso, as telas sistêmicas e faturas anexadas aos autos são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação.

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 289736868, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos)
, que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 283170362 e 283170365/283170366), a demandada juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfies
da autora, bem como telas sistêmicas, extratos e faturas de utilização de serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

No caso em tela, a autora relata que possui
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte demandada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 289736868, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025